Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. REGULARIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS ALCANÇADOS PELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORRESPONDÊNCIA COM O TÍTULO EXIGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível, em sede de impugnação à monitória, rediscutir a exigibilidade de títulos cuja regularidade foi reconhecida em prévia ação de conhecimento, o que leva ao conhecimento parcial do apelo.

2. Inexistindo prova de ciência prévia da parte contrária, a improcedência de pedido declaratório de rescisão contratual retroativa configura a data da propositura da ação como manifestação inequívoca da vontade da parte em rescindir o contrato.

3. Até a data da rescisão do contrato, são devidas as correspondentes mensalidades do plano de saúde.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.